Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. RESCISÃO UNILATERAL PELA RÉ. CONTRATAÇÃO EM FRAUDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CANCELAMENTO DO SEGURO SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DA MODALIDADE PELA OPERADORA. OPORTUNIDADE DE MIGRAÇÃO A OUTRA OPERADORA. SEM CARÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do CPC, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 1.1. As alegações da parte acerca da necessidade de se conceder efeito suspensivo ao presente recurso foram feitas de forma vaga e genérica, de modo que não se verificou a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, segundo exige o art. 1.012, § 4o, do CPC. Efeito suspensivo indeferido.
2. Súmula no 608 do colendo STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
3. Apesar dos indícios de fraude alegados pela seguradora, no caso dos autos, não há documentos que comprovem que a consumidora participou e concorreu para os atos fraudulentos. Note-se, aliás, que a empresa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a parte possuía conhecimento do suposto esquema fraudulento narrado em suas razões recursais. Inteligência do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
4. In casu, a seguradora não comprovou ter procedido à notificação dos respectivos beneficiários para que se manifestassem sobre a suposta fraude. Ademais, no presente caso, não há notícia de notificação enviada à consumidora a fim de realizar a comunicação do cancelamento do plano, conforme prevê o art. 17 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Portanto, verifica-se a falha na prestação do serviço, porquanto a empresa não cumpriu as determinações legais acerca da rescisão do contrato, uma vez que deveria ter encaminhado notificação à beneficiária com antecedência mínima de sessenta (60) dias da rescisão do contrato.
5. Nos termos do artigo 3o da Resolução n. 19/1999 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar (CONSU), apenas as operadoras que comercializam plano de saúde na modalidade individual ou familiar podem ser obrigadas a disponibilizá-lo ao consumidor que teve seu plano coletivo cancelado. Contudo, ainda que a seguradora não forneça plano individual na região da parte, deve ser viabilizada a migração da consumidora à operadora diversa, sem a necessidade de cumprimento de novo período de carência.
6. A recusa da seguradora em custear o tratamento da segurada foi além do mero transtorno e aborrecimento. 6.1. O cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde coletivo, sem que tenha havido qualquer comunicação prévia aos segurados ou oportunidade de migração para outro plano configura ato ilícito, capaz de gerar a reparação por danos morais. 6.2. A fixação dos danos morais atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a definição do valor da condenação. Precedentes do STJ.
7. Do prequestionamento. O enfrentamento da matéria posta em julgamento se mostra suficiente para fins de prequestionamento. Destaca-se ter havido manifestação expressa acerca das questões ventiladas no recurso de apelação.
8. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso da ré.